Tribunal: TJBA
Processo: 0500703-43.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500703-43.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: BERNARDO SILVERIO SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
ERRO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE

VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A PARTE
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto em desfavor de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Ciências no Distrito de Monte Gordo. Alegação de omissão e erro material, especialmente no que tange à análise das contratações precárias e à preterição do candidato aprovado na 7ª colocação.

Análise dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 – recurso cabível para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não se prestando a rediscutir matéria já decidida. No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões fáticas e jurídicas, analisando de forma fundamentada a existência de preterição e a aplicação da Tese de Repercussão Geral nº 784 do STF, que delimita o direito subjetivo à nomeação em casos de surgimento de novas vagas e contratação precária durante a validade do certame.

Reconhecimento de que a simples expectativa de nomeação dos aprovados fora do número de vagas previstas no edital pode ser convertida em direito subjetivo mediante demonstração cabal da preterição arbitrária e imotivada pela administração pública, evidenciada no caso pela contratação de diversos professores temporários para o mesmo cargo e localidade.

Rejeição da alegação de omissão por não ter sido necessário esclarecer novamente os fundamentos que justificaram a conclusão acerca da preterição, dada a análise detalhada e fundamentada do acórdão recorrido.

Ausência de erro in judicando, pois a decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada e a legislação aplicável, inclusive com a correta interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar a alegação de impedimento orçamentário.

Prequestionamento realizado, uma vez que a matéria jurídica foi devidamente discutida no acórdão, conforme previsto no art. 1.025 do CPC/2015, dispensando menção expressa aos dispositivos legais.

Advertência sobre o caráter protelatório de eventual oposição de novos embargos com finalidade de rediscutir matéria já decidida, passível de multa conforme art. 1.026, § 2º do CPC/2015.

Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500703-43.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
BERNARDO SILVERIO SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR o presente embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relatora, pelos razões expostas e por seus próprios fundamentos.

Salvador,